Tribunal: TJDFT
Processo: 0748900-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748900-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. D. C. D., CAMILA DINIZ DE BARROS COELHO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por L. V. D. C. D., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, em ação de conhecimento n. 0722016-35.2024.8.07.0020, nos seguintes termos (ID. 215824106 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça ao Autor. Anote-se. Cadastre-se o MP (art. 178, II, do CPC). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência para determinar que a Requerida autorize atendimento via plano de saúde ao autor, como dependente. Alega recusa injustificada por parte da Ré e que o autor está sem acesso a atendimento. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte, apesar de relevantes, não estão amparados em prova pré constituída (termos do contrato e solicitação de inclusão de dependente), afastando neste momento a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a juntada dos documentos indispensáveis ao julgamento do feito, sendo necessário, diante disso a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi indeferida a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravante, a qual objetivava fosse determinado ao plano de saúde que estendesse a cobertura do plano de saúde da genitora, ao seu filho recém-nascido, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que é desnecessária a apresentação do contrato que rege o plano de saúde contratado, haja vista que o julgador deve, com base na moderna visão do Judiciário, ser “um profissional consciente da necessidade de que a sua atuação esteja voltada para a justiça social.” Aduz que o artigo 12, inciso III, letra ‘’a’’ da Lei n. 9.656/98 determina que o plano de saúde seja estendido ao filho recém-nascido do beneficiário, nos primeiros 30 dias de vida após o parto. Ressalta que o seu plano de saúde tem cobertura para atendimento obstétrico, o que torna indevida a negativa da seguradora em liberar os exames e consultas necessárias ao recém-nascido, o que pode causar-lhe prejuízos à saúde e ao seu desenvolvimento. Diante disso, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar. O Agravante é beneficiário de Assistência judiciária. É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Em razão da celebração de contrato de plano de saúde, as partes estão submetidas às normas da Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do consumidor (art. 1o e 3o da Lei 8.078/90), conforme Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estatui: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Em relação à extensão do plano de saúde da genitora ao recém-nascido, estabelece o art. 12, da Lei 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) III - quando incluir atendimento obstétrico: a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; (...). Destarte, verifica-se que há previsão legal para que a cobertura do plano de saúde do beneficiário seja estendida ao filho, nos primeiros 30 (trinta) dias de vida. Contudo, essa cobertura pressupõe a ocorrência de situação de urgência ou emergência em relação ao recém-nascido, sob pena de impor ao plano de saúde obrigação além da contratada, sem a devida contraprestação. Nesse sentido, há precedentes desta Corte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0709277-34.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ALICE CORREA DE AVELAR REPRESENTANTE: LAURA CORREA DE BARROS E M E N T A CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECÉM-NASCIDO. EMERGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA. NOSOCÔMIO DE GRANDE PORTE. RESSARCIMENTO. DESPESAS. APLICABILIDADE. 1. O artigo 12, III, "a" e "b" da Lei no 9.656/98 prescreve que os planos e seguros privados de assistência à saúde são obrigados a cobrir as despesas médicas do recém nascido, em casos de emergência, tais como o risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. 2. Revela-se indevida a recusa de ressarcir as despesas decorrentes de transferência para nosocômio de grande porte, quando tal medida for recomendada por equipe médica. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1133132, 07092773420178070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. UTI NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ATESTADO FUNDAMENTADAMENTE POR MÉDICO PEDIATRA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL. PREJUÍZO IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. DEVIDO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). FUNÇÃO PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da súmula 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A relação entre o recém-nascido de genitor(a) beneficiário de plano de saúde e este decorre de previsão legal, inteligência do art. 12, III, "a" da Lei dos Planos de Saúde, pela qual a "cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto". 3. Preceitua o art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98 a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico. 4. O disposto no artigo 12, inciso V, letra 'c', da Lei 9.656/98, que determina o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de carência para cobertura de casos de urgência e emergência não se compatibiliza com a situação dos recém-nascidos, os quais já se encontram acobertados por disposição legal no que toca a situações de urgência e emergência desde o nascimento até, pelo menos, os primeiros 30 dias de vida, independentemente da carência à qual esteja submetido(a) o(a) genitor(a). 4.1. É cediço que se sequer o prazo de carência referido no contrato para situações de urgência e emergência é oponível à beneficiária, com menos razão ainda remanesce como lícita a conduta de oposição da carência da genitora para fins de parto a termo, utilizada pelo plano de saúde para negar assistência ao segurado legal, não restando dúvidas quanto abusividade praticada pelo plano de saúde na negativa da cobertura integral, exatamente por se tratar de uma situação emergencial. 5. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo autor, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio evento ofensivo. 6. Inobstante tratar-se de neonato cujo detrimento anímico pode ser reduzido em função do ocorrido, possível a caracterização do dano moral porquanto se trata de pessoa cujos bens integrantes da personalidade foram ultrajados pela conduta ilícita do plano de saúde. 6.1. Tal entendimento foi esposado no Recurso Especial no 1.245.550/MG, onde se estatuiu que o "dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima". 7. O quantum compensatório a título de dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Normativa da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil. Não se pode olvidar, ainda, da incidência da função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, para que se previna novas ocorrências, ensine-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de se sujeitar às penalidades legais, à reparação dos danos ao consumidor e à punição pelos danos causados. 7.1. Nesse panorama, impõe-se manter a verba compensatória, fixada pelo Juízo a quo, a título de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual atende com prontidão às particularidades do caso concreto sem enveredar para o enriquecimento indevido, quantia que tem o condão de gerar a efetiva modificação de conduta. 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 928313, 20140110436108APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, Revisor(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 6/4/2016. Pág.: 195-217) Na hipótese, segundo consta dos autos de origem, a genitora do recém-nascido, ora agravante, é beneficiária do plano de saúde ambulatorial fornecido pela ré/agravada. Segundo as razões expostas pelo recorrente, a parte agravada negou-se a estender a cobertura prevista no plano da saúde da genitora ao agravante, impedindo-o de realizar consultas médicas de acompanhamento, bem como exame do frênulo lingual (teste da linguinha). Assim, a despeito da discussão acerca da comprovação da cobertura obstetrícia do plano de saúde contratado, a qual está prejudicada ante a não apresentação do contrato, não exsurge, in casu, qualquer situação de urgência ou emergência capaz de ensejar a extensão da cobertura ao agravante, pois as consultas médicas e exames pós-parto são condutas ordinárias adotadas nestes casos. Ademais, não vislumbra perigo de dano, haja vista que que o agravante não encontra risco à sua vida ou à sua incolumidade física. Com base nessas considerações, em cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos legais para o deferimento liminar recursal, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação, na forma do art. 178, II do CPC. BRASÍLIA, DF, 14 de novembro de 2024 21:28:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora